Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700122-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARA RUBIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0811679-07.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou a cobertura de tratamento oncológico no prazo de 48 horas, sob pena de sequestro. Por meio da decisão ID 67946134, foi noticiado que a decisão agravada foi proferida nos autos de origem em 10/12/2024 e determinou ao agravante autorizar e viabilizar o procedimento cirúrgico na agravada no prazo de 48 horas sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem; e que após foi constatada a existência de documentação referente ao cumprimento da obrigação, sendo determinada da intimação do agravante para manifestação sobre a eventual perda do interesse recursal. O agravante por meio da petição ID 68263243, requereu nos termos do art. 302 do CPC, o enfrentamento do recurso, com o julgamento e provimento do mesmo. Por meio do despacho ID 68470828, foi determinada a intimação da agravada para informar se já havia realizado o procedimento cirúrgico, tendo em vista o teor da decisão ID 220316156 dos autos de origem. A agravada manifestou-se por meio da petição ID 68911173, noticiando a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da decisão ID 220316156, realizado no dia 14/01/2025. É o relatório. Decido. Tendo em vista a realização da cirurgia confirmada pela agravada, ID 68911173, o presente recurso resta prejudicado, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ressalta-se que trata-se de cumprimento de liminar de caráter satisfativo, e por consequência, a pretensão recursal de reforma da decisão exauriu-se, dada a sua imutabilidade, por não poder se operar o seu desfazimento por intermédio do presente recurso. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 11 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito